Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DA RÉ. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO DOS AUTORES. OMISSÃO VERIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO. VÍCIO SANADO.

1. São admissíveis os embargos declaratórios quando o recorrente, ao opor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado foi omisso, contraditório ou obscuro ou incorreu em erro material.

2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa sobre o valor atualizado da causa.

5. Verificando-se a existência de omissão no acórdão embargado, revela-se correta a via dos embargos declaratórios para se corrigir o vício constatado.

6. Embargos declaratórios da ré não providos. Embargos declaratórios dos autores parcialmente providos.